Tribunal: TJBA
Processo: 8028217-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028217-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELINALVA DA CUNHA DE JESUS Advogado(s): LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES AGRAVADO: NIVALDO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA. SURDO-MUDEZ CONGÊNITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO IMEDIATA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de curatela provisória, formulado nos autos da Ação de Interdição nº 8000760-71.2022.8.05.0082, proposta por Elinalva da Cunha de Jesus, em face de Nivaldo de Jesus. A agravante alegou que o interditando é portador de surdo-mudez congênita (CID H91.3), não possui qualquer grau de escolarização e apresenta dependência funcional completa, circunstâncias que lhe impedem de praticar atos da vida civil e têm gerado prejuízos concretos, como a suspensão de benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da curatela provisória, em caráter de urgência, diante de alegada incapacidade absoluta do interditando e da situação de vulnerabilidade decorrente da ausência de representação legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A curatela constitui medida de proteção prevista no art. 1.767 do Código Civil, aplicável a pessoas que, por causa permanente ou transitória, não possam exprimir sua vontade de forma consciente e autônoma, exigindo, para sua concessão provisória, a presença da incapacidade e da urgência, nos termos do art. 749 do CPC e do art. 87 da Lei nº 13.146/2015. 4. O laudo pericial elaborado por profissional habilitado atesta de forma inequívoca a incapacidade absoluta do interditando, que não possui escolarização, não desenvolveu meios alternativos de comunicação e não demonstra capacidade de compreender ou praticar atos da vida civil. 5. A Tomada de Decisão Apoiada revela-se inviável na hipótese, diante da ausência de capacidade mínima de compreensão ou manifestação de vontade por parte do interditando. 6. A urgência está evidenciada na suspensão do benefício previdenciário, que compromete diretamente a dignidade e a subsistência do curatelando, além de inviabilizar o acesso a serviços essenciais. 7. O fumus boni iuris está configurado pelo conteúdo do laudo pericial, pela manifestação favorável do Ministério Público e pela idoneidade da agravante, que já exerce, de fato, o papel de cuidadora. 8. A curatela provisória, como medida liminar, visa garantir proteção imediata à pessoa em situação de vulnerabilidade, sem prejudicar a continuidade e aprofundamento da instrução no processo principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para determinar a curatela provisória do agravado, nomeando como curadora provisória a agravante, que deverá prestar compromisso nos autos da ação principal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028217-62.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ELINALVA DA CUNHA DE JESUS, e, como agravado, NIVALDO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)